Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-77.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes, mas limitou a cláusula penal prevista na transação ao percentual de dois por cento (2%), aplicando por analogia o art. 1.336, § 1o, do Código Civil. O apelante pretende afastar a limitação imposta e reconhecer a validade integral da cláusula penal pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a limitação de dois por cento (2%) prevista no art. 1.336, § 1o, do Código Civil é aplicável ao caso ou se a cláusula penal pactuada na transação deve prevalecer integralmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime jurídico dos condomínios edilícios não se aplica às entidades que não preenchem os requisitos legais.
4. A transação homologada judicialmente constitui título executivo judicial e deve ser respeitada integralmente, salvo vício ou cláusula penal manifestamente excessiva, nos termos do art. 413 do Código Civil.
5. As partes não podem renunciar à possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, pois essa norma é de ordem pública. Enunciado no 355 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho Federal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“As partes não podem renunciar à possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil, pois essa norma é de ordem pública”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 413, 840 a 850; CPC, art. 487, III, b.
Jurisprudência relevante citada: n/a.